Tribunal: TJDFT
Processo: 0767587-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE APARELHO BPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie o equipamento BPAP COM MÁSCARA ORONASAL M, respeitada a fila de espera.
2. Informa a agravante que tem 56 anos de idade e foi diagnosticada com "insuficiência respiratória crônica (CID J96.1) evolutiva, relacionada a esclerose lateral amiotrófica com retenção crônica e progressiva de gás carbônico e importante redução da capacidade vital forçada". Afirma que necessita, com urgência, do aparelho BPAP para o devido tratamento, sob pena de complicações no seu estado de saúde. Postula que o Distrito Federal providencie, imediatamente, o APARELHO BPAP COM MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão do tratamento de saúde em detrimento dos demais pacientes que aguardam na lista de espera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão à fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme relatório médico (ID 67307340 - Pág. 5), a autora é portadora de insuficiência respiratória crônica, sendo necessário o uso do aparelho BPAP para manutenção e melhora da sua qualidade de vida. Apesar de o médico esclarecer os riscos gerados pela patologia que acomete a recorrente, afirmou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente.
5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento. Neste sentido: Acórdão 1965115.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1965115, 0702997-69.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.